Tribunal: TJSP
Processo: 0000480-78.2016.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Furto simples – Suficiência probatória – Não demonstração de que o agente tenha atuado em estado de necessidade – Manutenção da condenação.
Furto privilegiado – Suficiente aplicação exclusiva de multa.
Prescrição da Pretensão Punitiva – Ocorrência

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000096113
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000480-78.2016.8.26.0628, da Comarca de Itapevi, em que é apelante ELIAS
BENEDITO DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram parcial provimento ao
recurso para restringir a condenação de Elias Benedito de Oliveira ao pagamento de
11 (onze) dias-multa, no valor mínimo unitário, e, de ofício, consumada a prescrição
retroativa da pretensão punitiva, declara-se extinta sua punibilidade. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ROSSI (Presidente) e JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
VICO MAÑAS
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000480-78.2016.8.26.0628 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0000480-78.2016.8.26.0628
Apelante: Elias Benedito de oliveira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Itapevi
Voto no 40.091
Furto simples Suficiência probatória Não demonstração
de que o agente tenha atuado em estado de necessidade
Manutenção da condenação.
Furto privilegiado
Suficiente aplicação exclusiva de
multa.
Prescrição da Pretensão Punitiva Ocorrência
Elias Benedito de Oliveira foi condenado pela MM.
Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itapevi a 09 (nove) meses
e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 07
(sete) dias-multa, no valor mínimo unitário, como incurso no art. 155,
“caput”, por duas vezes, c.c. art. 71, ambos do Código Penal.
Inconformado, pretende a absolvição por atuação em
estado de necessidade, insignificância penal das condutas ou insuficiência
probatória. Subsidiariamente, postula o reconhecimento da forma tentada
de um dos delitos e a redução das penas pela atenuante da confissão.
Oferecidas as contrarrazões (fls. 164/166), a D.
Procuradoria da Justiça opina pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
Segundo a denúncia, na tarde de 28.05.2016, o
acusado subtraiu quatro peças variadas de carne bovina pertencentes ao
Supermercado San. No mesmo dia, retornou ao estabelecimento e subtraiu
outras quatro peças do mesmo produto, avaliadas em R$114,00. Fiscais de
segurança, no entanto, constataram a subtração pelas câmeras de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000480-78.2016.8.26.0628 -Voto no
3
monitoramento. Abordaram-no e recuperaram as peças furtadas.
Em audiência, aditada a denúncia para dar ambos os
delitos como consumados.
Interrogado, o apelante confessou. Desempregado,
pretendia vender os produtos para comprar alimentos.
Ricardo Lopes Paes, fiscal do estabelecimento vítima,
disse que clientes viram Elias colocar as carnes dentro da calça e sair sem
pagar. Abordou-o no estacionamento após segunda subtração de produtos.
Juliano Serafim de Souza Nunes, representante do
supermercado, alegou ter sido avisado da subtração. O acusado confessou
a primeira subtração e indicou o local em que estavam as peças de carne
furtadas. Diante de tal quadro, confesso e firmemente
incriminado pela prova oral, a condenação do apelante era mesmo medida
que se impunha.
A singela versão fornecida pelo recorrente não
possibilita o reconhecimento da excludente do estado de necessidade, pois
não demonstrado nos autos que praticou o fato para se salvar de perigo
atual por ele não provocado e que não podia de outro modo evitar. A mera
alegação de estado famélico, desacompanhada de qualquer outro elemento
de convicção, não constitui, à evidência, circunstância suficiente para que
se afirme a licitude da conduta.
Vale lembrar que as excludentes de ilicitude só podem
ser admitidas quando cabalmente comprovadas, competindo tal ônus ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000480-78.2016.8.26.0628 -Voto no
4
réu.
Diversamente do alegado pela defesa, inviável o
reconhecimento da atipicidade da conduta em razão de insignificância
penal, pois para que se reconheça o delito de bagatela são necessários
dois requisitos: o desvalor da ação e o desvalor do resultado. No caso,
manifesta a ausência do primeiro. Após a primeira ação, Elias voltou ao
local para cometer novo furto. Assim, clara a conveniência da intervenção
penal frente à reiteração criminosa.
Quanto ao argumento de crime tentado, não resta dúvida de
que o segundo furto atingiu a consumação. Mesmo que por breve lapso, o
apelante teve a posse tranquila dos produtos. É o que basta para afastar-se
a tentativa. Consoante tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial Repetitivo no 1.524.450/RJ, o crime se configura “com a
posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e
seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e
pacífica ou desvigiada”.
Cumpre ainda salientar que a Súmula 582 consolidou o
entendimento acerca da desnecessidade da retirada do objeto subtraído da
esfera de vigilância da vítima para a consumação de delito patrimonial.
De insuficiência probatória, insignificância penal ou
atuação em estado de necessidade, portanto, não há que cogitar.
A pena comporta alteração.
Estabelecidas
as
penas
básicas
nos
menores
patamares de 01 (um) ano de reclusão e multa de 10 (dez) diárias.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000480-78.2016.8.26.0628 -Voto no
5
Determinadas as sanções nos patamares mínimos,
inviável aplicar redução por atenuante, nos termos da Súmula 231 do
Superior Tribunal de Justiça.
Com o acréscimo de um sexto pela configurada
continuidade delitiva, as penas, nesta fase, atingem 1 (um) ano e 02 (dois)
meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.
Bem reconhecido o privilégio, nos moldes do art. 155, §
2o, do Código Penal. Todavia, afigura-se suficiente restringir a condenação
ao pagamento da multa fixada para reprovação das condutas, tornando-a
definitiva em 11 (onze) dias-multa, no menor patamar.
Em consequência, extinta a punibilidade de Elias.
Entre a data de recebimento da denúncia (22.07.2016
fl. 52/53) e a de publicação da sentença condenatória transitada em julgado
para a acusação (26.04.18 fl.130), transcorridos mais de dois anos, prazo
prescricional relativo à reprimenda ora imposta, operando-se a prescrição
retroativa da pretensão punitiva, nos termos do art. 114 I, do Código Penal.
Frente ao exposto, dá-se parcial provimento ao recurso
para restingir a condenação de Elias Benedito de Oliveira ao pagamento
de 11 (onze) dias-multa, no valor mínimo unitário, e, de ofício, consumada a
prescrição retroativa da pretensão punitiva, declara-se extinta sua
punibilidade.
VICO MAÑAS
Relator